Tribunal: STF
Processo: RE 238712
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-06-18
Data de publicação: 2003-06-18

Ementa:
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal continua firme no
sentido de considerar em plena vigência a Sumula STF nº 599, segundo
 a qual são incabíveis embargos de divergência de decisão de Turma,
em agravo regimental, especialmente em face do artigo 546, II, do
Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei nº
8.950/94.
Precedentes.